Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-38.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015045-38.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), WILSON DA COSTA JUNIOR - CPF: 065.478.141-90 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Wilson da Costa Junior
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação com o mesmo número
,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e contradição.

Inconformada, a parte embargante
sustenta que o v. acórdão foi obscuro eis que
afirmou de maneira genérica que "existem outras anotações além da inscrição realizada pela empresa embargada", sem, no entanto, indicar especificamente quais seriam essas outras anotações ou demonstrar sua legitimidade.

Aduz que a referida Súmula impede a indenização por dano moral quando há legítima inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes, o que não é o caso dos autos. Assim, a aplicação da Súmula 385 foi inadequada, gerando obscuridade quanto à real análise dos fatos apresentados.

Ademais, defende que a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer a falta de provas suficientes por parte do embargado para comprovar a origem da dívida, mas ainda assim afastou a indenização por dano moral com base em uma interpretação equivocada da
Súmula 385
. Expõe que se a própria decisão reconhece que não houve comprovação da origem da dívida, não é possível presumir a existência de outras anotações legítimas que justifiquem a aplicação da referida súmula.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, sanando o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 245525168) pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto
por
Wilson da Costa Junior
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação com o mesmo número
,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e contradição.

Pois bem. Apesar de a parte embargante alegar a ocorrência de obscuridade e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“Destarte, Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, a súmula 385 do STJ se aplica no caso vertente. Transcrevo:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, no caso em testilha, no extrato apresentado pelo autor na exordial, observo que existem outras anotações
além da
inscrição realizada pela empresa apelante, o que enseja a aplicação da referida súmula, no caso retratado nos autos (id. 238310194).

Assim, o apelado não demonstrou, minimamente, a ilegitimidade das outras anotações.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente.

2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2014 – negritei).”
(id. 243066196 - negritei)

À vista disso, em que pese a
parte embargante
defender que o v. acórdão foi obscuro e contraditório quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, o certo é que as provas produzidas nos autos de fato não foram suficientes para ensejar a reparação pelo dano moral, como restou bem pontuado no acordão debatido.

Igualmente, reafirmo que
através dos autos, conclui-se que a parte embargante enquadra-se como contumaz aquele devedor que vem sendo cobrado por mais de um credor. Ou seja, aquela pessoa que possui débitos pendentes em diversos estabelecimentos.

Com efeito, quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Isso porque,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,

conheço os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024